Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600052-88.2020.6.16.0034
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JORGE DAVID DERBLI PINTO
Órgão julgador: RECORRENTE: JORGE DAVID DERBLI PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
05/02/2021
Número: 0600052-88.2020.6.16.0034

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 25/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600052-88.2020.6.16.0034
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600052-88.2020.6.16.0034,
que julgou extinto o processo em relação ao representado Município de Irati-Pr., ante a sua
ilegitimidade de parte passiva, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. De outra forma, julgou
procedentes os pedidos iniciais, e condenou o representado Jorge Derbli, ao pagamento de multa
no valor mínimo de R$ 5.320,50, nos termos do art. 83, § 4º, da Resolução nº 23.610-TSE,
considerando que não há no caso circunstâncias agravantes da conduta mencionada e
considerando a pronta retirada das placas. (Representação por conduta vedada com pedido de
antecipação liminar da tutela ajuizada pelo MDB - Movimento Democrático Brasileiro em face de
Jorge Derbli e Município de Irati, com fulcro no art. 73, da Lei 9.504/97, alegando, em síntese, que
as inclusas reproduções mostram uma infestação de placas de publicidade de obra em todo o
território do Município de Irati. É de se notar que as publicações indicam, inclusive, o endereço que
estão postadas, revelando-se singela verificação de seu conteúdo, caso necessário. É nítido o
desrespeito à legislação eleitoral, porque as condutas censuradas servem para promovera
desigualdade entre os candidatos, na medida que os demais não terão à sua disposição serviços e
bens públicos para conseguirem conversar com seus eleitores e divulgar suas ideias e projetos.
Segue as informações contidas nas placas: "Prefeitura de Irati, Pavimentação, Execução de recape
asfáltico de vias urbanas"). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JORGE DAVID DERBLI PINTO (RECORRENTE)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RICK DANIEL PIANARO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - ORGAO
DEFINITIVO MUNICIPAL DE IRATI/SC (RECORRIDO)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMISSAO PROVISORIA - MUNICIPIO DE IRATI - PR
(RECORRIDO)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
24237
416
03/02/2021 19:12 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.166
RECURSO ELEITORAL 0600052-88.2020.6.16.0034 – Irati – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: JORGE DAVID DERBLI PINTO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0097756
ADVOGADO: RICK DANIEL PIANARO DA SILVA
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - ORGAO DEFINITIVO
MUNICIPAL DE IRATI/SC
- OAB/PR0037227
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI
- OAB/PR0035267A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
RECORRIDO: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO COMISSAO
PROVISORIA - MUNICIPIO DE IRATI - PR
- OAB/PR0037227
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI
- OAB/PR0035267A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL.
AFIXAÇÃO DE PLACA DE OBRA
PÚBLICA NO PERÍODO VEDADO.
CONDUTA VEDADA AOS AGENTES
PÚBLICOS EM CAMPANHA. ART. 73,
VI, ‘B’ DA LEI 9.504/1997. CONTEÚDO
MERAMENTE
INFORMATIVO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ainda que as condutas vedadas do
art. 73, VI, “b” da Lei das Eleições
tenham
caráter
objetivo,
Num. 24237416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/02/2021 19:12:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020319123098000000023495392
Número do documento: 21020319123098000000023495392

configurando-se
com
a
simples
veiculação da publicidade institucional
dentro
do
período
vedado,
independente do intuito eleitoral, a
jurisprudência do TSE admite a
manutenção de placas de obras
públicas, desde que não seja possível
identificar a administração do concorrente ao cargo eletivo,
desequilibrando a isonomia do pleito.
2. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/02/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Representação, com pedido de tutela antecipada,
manejada pelo PARTIDO MDB – MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DO MUNICÍPIO
em face de
, imputando a este a prática da conduta
DE IRATI
JORGE DAVID DERBLI PINTO
vedada estampada no art. 73, VI, “b” da Lei nº 9.504/1997, consistente na veiculação de
publicidade institucional mediante afixação de placas indicativas de obras públicas.

Em sede liminar, o

JUÍZO ELEITORAL a quo deferiu a tutela de urgência,
determinando ao representado que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas retirasse as placas
identificadas na inicial e todas as demais que e enquadrassem na mesma restrição, sob pena
de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 497 c/c 537 do CPC (id.
13175166).
O representado informou o cumprimento da decisão liminar (id. 13175416).
No mérito, o
julgou procedente a
JUÍZO DA 34ª ZONA ELEITORAL
Representação, reconhecendo a veiculação de publicidade institucional em função da
colocação de placas de obras públicas descritas na inicial no período vedado, para o efeito de
condenar o representado ao pagamento de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos
e vinte reais e cinquenta centavos), nos termos do art. 83, § 4º da Res.-TSE 23.610/2019 (id.
13178766).
Num. 24237416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/02/2021 19:12:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020319123098000000023495392
Número do documento: 21020319123098000000023495392

Não resignado, o representado interpôs o presente Recurso (id. 13179166),
afirmando que as placas possuem conteúdo meramente informativo e dados técnicos.
Assevera que as placas em discussão apresentam dois padrões, sendo que a primeira exibe o
brasão oficial e a logomarca da Prefeitura de Irati, entretanto, sem indicar a data da obra, não
sendo possível, dessa forma, que o eleitor relacionasse a obra à administração do recorrente.
Já no segundo padrão de placa não há a identificação do brasão e da logomarca da Prefeitura,
mas a existência de informações técnicas, com os símbolos oficiais do Governo Federal e da
Caixa Econômica Federal, não sendo possível presumir que referido padrão de placa
beneficiaria a candidatura do recorrente. Trata-se de manutenção de divulgação de
informações meramente técnicas, obrigatórias por lei, sendo mister a reforma da sentença para
o fim de julgar improcedente a Representação.
Nas contrarrazões (id. 13179566), o MDB aduz que restou configurada a conduta
vedada, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau que julgou procedente a
Representação e, inclusive, fixou a multa no mínimo legal.
Nesta instância, a
opinou pelo
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento e provimento do Recurso, tendo em vista que não restou configurada a prática
de publicidade institucional em período vedado (id. 21160016).
É o relatório.
VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de
II.i.
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
No mérito, como mencionado anteriormente, a controvérsia diz respeito à
II.ii.
colocação de placas contendo suposta publicidade institucional no Município de Irati no período
vedado, em afronta ao art. 73, VI, “b” da Lei das Eleições, cuja redação é a seguinte:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos
nos pleitos eleitorais:
(...)
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
(...)
Num. 24237416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/02/2021 19:12:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020319123098000000023495392
Número do documento: 21020319123098000000023495392

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais,
estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral.
O supracitado dispositivo legal tem por objetivo evitar que a máquina pública seja
utilizada por agentes públicos em proveito próprio ou de outros candidatos ao pleito, causando
prejuízo ao erário e influenciando no equilíbrio da disputa.
As placas questionadas têm dois padrões:
II.iii.

Num. 24237416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/02/2021 19:12:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020319123098000000023495392
Número do documento: 21020319123098000000023495392

A tese do recorrente cinge-se no fato de que as placas impugnadas apenas

conteriam informações técnicas acerca da obra, sustentando que a inscrição do brasão do

Município de Irati é inevitável, tratando-se de mero símbolo oficial, o que não seria suficiente
para identificar a administração concorrente ao cargo. Ainda, aponta que inexiste carga
publicitária nas placas de obras públicas.
Analisando as placas indicadas na inicial, nota-se que, embora tenham sido
II.iv.
mantidas afixadas no período vedado, são placas meramente informativas acerca de obras de
pavimentação e recape asfáltico de vias urbanas, não sendo possível identificar
especificamente a administração do concorrente ao cargo eletivo.
Pelas imagens, verifica-se que nas referidas placas constam dados da obra
realizada, tais como valor, prazo da execução, tamanho e empresa responsável, sem qualquer
outra expressão, sendo que em um dos padrões consta o brasão da Prefeitura de Irati e no
outro a referência é ao Governo Federal e à Caixa Econômica Federal.
Nesse sentido é o parecer da
:
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
Note-se que as placas em questão contém apenas as informações técnicas
que são de afixação obrigatória em todas as obras públicas e privadas no
Brasil. Por não conterem expressões que possam identificar autoridades,
servidores ou administrações cujos dirigentes estejam em campanha eleitoral,
verifica-se que as placas não constituem propaganda em si, mas mera
publicidade dos atos públicos da administração.
É do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral [1], consubstanciado em
diversas decisões, que é admitida a afixação de placas em obras públicas,
desde que não contenham expressões que possam, de alguma forma,
identificar o agente público cujo cargo esteja em disputa no pleito.
Com efeito, as condutas vedadas do art. 73, VI, “b” da Lei das Eleições possuem
caráter objetivo, configurando-se com a simples veiculação da publicidade institucional dentro
do período vedado, independente do intuito eleitoral.

No âmbito do TSE, “a jurisprudência deste Tribunal é uníssona no sentido de que

é permitida a manutenção das placas de obras públicas, desde que não seja possível
(AI

identificar a administração do concorrente ao cargo eletivo”
nº 8542, Rel. Min. ADMAR
de 02/02/2018).
, DJE
GONZAGA
Sobre o tema, este Regional possui o seguinte entendimento:
ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA
AOS AGENTES PÚBLICOS EM CAMPANHA. ART. 73, VI, B, DA LEI
9.504/97. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
[...]
4. PLACAS TÉCNICAS DE OBRA PÚBLICA AFIXADAS NA CEASA.
ADMITE-SE A PERMANÊNCIA DE PLACAS RELATIVAS A OBRAS
PÚBLICAS EM CONSTRUÇÃO, NO PERÍODO EM QUE É VEDADA A
Num. 24237416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/02/2021 19:12:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020319123098000000023495392
Número do documento: 21020319123098000000023495392

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, DESDE QUE DELAS NÃO CONSTEM
IDENTIFICAÇÃO
DE
AUTORIDADES,
SERVIDORES
OU
ADMINISTRAÇÕES CUJOS DIRIGENTES ESTEJAM EM CAMPANHA
4.
ELEITORAL.
5.REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
(TRE-PR, Rp nº 0602297-48, Rel. Des.
, j. em
TITO CAMPOS DE PAULA
19/01/2018).

ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA A AGENTES
PÚBLICOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA
ASSERÇÃO. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO.
CARTAZ DESGASTADO PELO TEMPO, SEM REFERÊNCIA A OBRA,
AUTORIDADES,
SERVIDORES
OU
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
ESPECÍFICA.
CONDUTA
VEDADA
NÃO
CONFIGURADA.
REPRESENTAÇÃO IMPROCEDENTE.
A permanência de cartaz em muro de Prefeitura Municipal, cujas
condições de desgaste demonstram ter sido afixado antes do período
vedado por lei, em que constem apenas símbolos oficiais, não
caracteriza a ocorrência de conduta vedada prevista no art. 73, VI, 'b', da
.
Lei nº 9.504/97
(TRE/PR, Rp nº 0602170-13, Rel.
,
RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO
Publicado em 08/10/2018)
Por fim, a despeito da vedação à publicidade prevista na Lei das Eleições, frisa-se
que os atos de Governo devem permanecer públicos, especificamente no que tange às
informações essenciais acerca de obras quanto ao objeto, valor e prazo de realização, nos
termos do art. 16 da Lei nº 5.194/1966, ao estabelecer que, “enquanto durar a execução de
obras, instalações e serviços de qualquer natureza, é obrigatória a colocação e manutenção de
placas visíveis e legíveis ao público, contendo nome do autor e co-autores do projeto, em todos
os seus aspectos técnicos e artísticos, assim como os dos responsáveis pela execução dos
trabalhos”.
Destarte, tratando-se de placas técnicas sem identificação de autoridades,
II.v.
servidores ou administrações cujos dirigentes estejam em campanha eleitoral, sua
permanência na obra que está sendo realizada é admitida no período vedado. Desse modo,
não estando caracterizada a prática de conduta vedada prevista no art. 73, VI, “b” da Lei nº
9.504/97, a improcedência da Representação é medida que se impõe.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso
interposto, para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a Representação,
afastando, dessa forma, a sanção de multa imposta ao recorrente.
- Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Num. 24237416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/02/2021 19:12:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020319123098000000023495392
Número do documento: 21020319123098000000023495392

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600052-88.2020.6.16.0034 - Irati - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: JORGE DAVID DERBLI PINTO - Advogados
do(a) RECORRENTE: GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756, RODRIGO GAIAO - PR0034930,
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, RICK DANIEL PIANARO DA SILVA -
PR0097756, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059, GUILHERME MALUCELLI -
PR0093401, RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - PR0058415, RAFAELA DISTEFANO
RIBEIRO SCHMIDT - PR0103194, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, JHONATHAN
SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - PR0090525 -
RECORRIDOS: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - ORGAO DEFINITIVO
MUNICIPAL DE IRATI/SC, PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMISSAO PROVISORIA - MUNICIPIO DE IRATI - PR - Advogados dos RECORRIDOS:
ROGERIO HELIAS CARBONI - PR0037227, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR0035267A

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 02.02.2021.
Num. 24237416 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/02/2021 19:12:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020319123098000000023495392
Número do documento: 21020319123098000000023495392